Tribunal: STF
Processo: HC 239342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clayton Agenor dos Santos em favor de Ricardo Ludovico de Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl no AgRg em REsp 463.961/SP.



    O impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 16, caput e parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; e nos arts. 180, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal. (p. 3)



    No entanto, foi absolvido, junto aos demais corréus, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.



    Em grau de apelação, o TJSP reformou a sentença e condenou o paciente à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 13 dias-multa.



    No Agravo em REsp, o STJ concedeu habeas corpus de ofício para reduzir a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, bem como fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Embargou-se da decisão, com o objetivo de ver descontado o período de prisão provisória, em favor do paciente, para fins de fixação do regime inicial. Os embargos foram rejeitados. O agravo não foi provido.



    O acórdão ora impugnado transitou em julgado em 1º.9.2016.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem, com a aplicação concreta da norma do CPP ao caso e a subsequente fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena do paciente.”



    Intimado, o Tribunal de Justiça de São Paulo prestou informações. (eDOC 17, pp. 39-42)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:   



    Dois foram os fundamentos para exasperar a pena-base: a grande quantidade de armas e o fato de os réus estarem reunidos para praticar outros crimes. Na decisão monocrática, o primeiro fundamento foi mantido e o segundo decotado, por ser inidôneo. 



    Não se pode falar, portanto, em fixação de regime com base na gravidade abstrata do delito, tendo em vista a concreta fundamentação da fixação do regime mais gravoso. 



    De fato, a negativação de uma circunstância judicial, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, autoriza a imposição de regime mais severo. 



    [...] 



    Quanto a Ricardo, no entanto, verifica-se que sua pena ficou abaixo dos 4 anos de reclusão. Esse quantum só autoriza a fixação do regime no fechado se, além de ostentar circunstâncias judiciais negativas, o réu for reincidente. 



    [...] 



    Na mesma situação encontra-se Adilson Alves de Oliveira, cuja pena definitiva também terminou fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão. Apesar as instâncias a quo terem negativado uma circunstância, o corréu também não é reincidente, motivo pelo qual o abrandamento do regime lhe deve ser estendido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Concedo, de ofício, ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para Ricardo Ludovido de Araújo e para o corréu Adilson Alves de Oliveira, nos termos da fundamentação supra. (eDOC 8)  



    Como se vê, o acórdão vergastado não discrepa do entendimento desta Corte, no sentido de que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)  



    Os demais pedidos devem ser dirigidos ao Juízo da Execução.



    Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente